Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706947-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: EDELZUITA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 12a Vara Cível de BrasíliaDF em sede da Ação Monitória ajuizada contra EDELZUITA DA SILVA: “Em petição de ID 183999644 a parte autora noticia o falecimento da parte ré e requer a intimação de seu neto, CLEUBER SOUSA DE JESUS, para que preste informações acerca do representante legal do espólio e dos bens a inventariar deixados pela ré. De acordo com o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC. No caso em exame, há notícia nos autos de falecimento da parte ré, e a prova do óbito foi realizada, pois a certidão de óbito está juntada ao ID 184002747. Pois bem. Verifico que a providência vindicada pelo autor é de responsabilidade da própria parte. Em um primeiro momento, cabe à parte interessada diligenciar acerca da existência de eventual processo de inventário e bens deixados pela ré, bem como sobre a existência de eventuais herdeiros, a fim de promover a substituição da parte, sob pena de extinção do feito. ( ). Assim, suspendo o presente processo. Tendo em vista o disposto no art. 313, § 1o, do CPC, fica a parte autora intimada a, no prazo de 02 (dois) meses: a) se não houver inventário aberto, propor o ingresso do espólio, representado pelo administrador provisório, cabendo à parte indicar quem é tal pessoa, nos termos do art. 1.797 do Código Civil; b) se houver inventário aberto, propor o ingresso do espólio representado pelo inventariante, juntando-se a certidão de nomeação do inventariante; e c) caso já tenha ocorrido a partilha, propor a habilitação dos sucessores, por meio simples petição, nestes mesmos autos, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC. Caso haja a sucessão pelo espólio, a parte autora deverá instruir o presente processo com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC, deverá promover a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo” (ID 56123119). Em suas razões recursais, BANCO DO BRASIL alega que “deve ocorrer a sucessão no polo passivo da demanda, mas tão somente para que passe a constar o Espólio de Edelzuita da Silva, sendo que por inexistir, por ora, inventariante compromissado, necessário se faz que a representação ativa e passiva do Espólio fique a cargo do administrador provisório que, no caso, é Cleuber Sousa de Jesus, conforme regra do artigo 1.797, II, do Código Civil”. E pede “a reforma da decisão agravada, para deferir a substituição processual do de cujus Edelzuita Da Silva, pelo espólio, determinando a intimação por meio de seu neto, Cleuber Souza de Jesus, na qualidade de administrador provisório”. Preparo recolhido (IDs 56123117 e 56123118). É o relatório. Decido. Como visto, a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755333, 07235691720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. 3. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão desprovida de cunho decisório. ( ).” (Acórdão 1697739, 07405392920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora